Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03750
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-10-19
Data de publicação: 2005-10-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005/3750
Acusado:
Luiz Carlos Bayerlein
Ementa:
Descumprimento do dever de manter atualizado o registro na CVM, enviando
informações periódicas e eventuais. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários,
com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
absolveu o acusado, Luiz Carlos Bayerlein, da imputação de responsabilidade por
infração ao artigo 13 da Instrução CVM no 202/93.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Ausente o acusado, que não constituiu representante legal.
Presente à sessão de julgamento o procurador Fabrício Duarte Tanure, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin e o Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O
Trata-se de processo originado por Termo de Acusação formulado pela Superintendente de Relações com Empresas
– SEP, destinado a apurar a responsabilidade do Sr. LUIZ CARLOS BAYERLEIN, na qualidade de Diretor-
Superintendente e de Relações com o Mercado da Sperb do Nordeste S/A – Ind. Têxtil ("Sperb" ou "Companhia") por
infração ao artigo 13 da Instrução CVM No 202/931.
2. O Termo de Acusação (fl. 20-23) é decorrente da suspensão do registro de companhia aberta da Sperb, no âmbito
do Processo CVM RJ 2002-7326, comunicada à Companhia por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/186/03, de
28.05.03 (fl. 01), e publicada no Diário Oficial da União de 29.05.03 (fl. 06-07), em conseqüência do descumprimento
dos deveres impostos a companhias abertas, por mais de 3 anos, em especial, os relativos à atualização do registro,
estabelecidos no art. 13 da Instrução CVM n.o 202/93.
3. Frise-se que, em consonância com o art. 3o, parágrafo único, da Instrução CVM n.o 287/98 2, simultaneamente à
suspensão do registro deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202/93, pelo que foi oferecido o Termo de Acusação.
4. Cabe assinalar que, em 22.03.05, a CVM cancelou, de ofício, o registro da Companhia, por estar esse registro
suspenso há mais de um exercício social, e pela comprovação da paralisação das atividades da empresa por mais de
3 anos, nos termos do art. 2o, inciso V, da Instrução CVM n.o 287/983 (fl. 13)
5. De acordo com o Termo de Acusação, os últimos formulários entregues pela Sperb foram o IAN, DF e DFP, todos
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.94, recebidos na CVM somente em 04.12.95 (fl. 08-12 e 15), pelo
que a Companhia descumpriu o dever de manter o registro atualizado desde então, em infração ao disposto na
Instrução CVM n.o 202/93, art. 13. Além disso, destaca-se o não envio dos documentos previstos no art. 16, incisos I,
II, IV e VIII, da Instrução CVM n.o 202/93, alterado pela Instrução CVM n.o 351/014, a saber, as DF, DFP e IAN
referentes ao exercício social findo em 31.12.95 e seguintes, bem como os formulários ITR, referentes a 31.03.95,
1/3

respectivamente.
6. Conforme consignado no Termo de Acusação, a reincidência no descumprimento do dever de manter o registro
atualizado, enviando informações periódicas e eventuais, estabelecida no art. 13 da Instrução CVM n.o 202/93, é
definida, no art. 19, parágrafo único, inciso III5, dessa mesma Instrução, como infração grave para os efeitos do
disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385/76.
7. A responsabilidade pelo envio de informações à CVM, ao público investidor e, se for o caso, às bolsas ou mercados
de balcão organizados, é do Diretor de Relações com o Mercado, e está prevista no art. 6o da Instrução CVM no
202/936.
8. Dessa forma, o Sr. Luiz Carlos Bayerlein figura como responsável, pois que ocupava o cargo de Diretor
Superintendente e de Relações com o Mercado, eleito na RCA de 06.05.94 (fl. 17-18), com mandato até 1997. Até o
momento da elaboração do Termo de Acusação, não havia sido prestada à CVM qualquer informação sobre a
renúncia ou destituição do indiciado do cargo de Diretor.
9. Assim, concluiu-se que o Sr. Luiz Carlos Bayerlein, na qualidade de Diretor-Superintendente e de Relações com o
Mercado da Sperb, seria responsável pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado, ao não enviar
informações periódicas e eventuais, como preceitua o art. 13 da Instrução CVM no 202/93.
DA DEFESA
10. Devidamente intimado (fl. 25-26), o Acusado apresentou defesa (fl. 27-33), protocolizada em 08.08.05, expondo,
em essência, as seguintes razões:
i. em 06.05.94, foi convidado pelos sócios controladores da empresa a assumir um cargo na diretoria, mas na
prática continuou a realizar as mesmas funções técnicas inerentes a sua especialização profissional;
ii. nunca foi de sua atribuição prestar qualquer informação a qualquer órgão a respeito dos assuntos acionários
da empresa;
iii. solicitou, em 28.04.95, por meio de carta (fl. 29), o afastamento em caráter irrevogável da diretoria, tendo o
pedido de renúncia sido aceito em 02.05.95, conforme atesta a ata de RCA realizada nesta data (fl. 30);
iv. em duas oportunidades (fl. 31 e 32-33), a JUCERN – Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte
expediu certidão confirmando sua renúncia ao cargo de diretor; e
v. em janeiro de 1996, mediante rescisão de contrato de trabalho, deixou de integrar os quadros da empresa, não
mais figurando como acionista da mesma, destacando que suas relações com a companhia restringia-se às de
trabalho.
É o Relatório.
Rio de Janeiro,19 de outubro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último
exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos
prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da
companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração.
Parágrafo único - Os administradores deverão zelar pela divulgação simultânea para todo o mercado de informações relevantes, inclusive
relativas aos negócios da companhia, perspectivas de rentabilidade, vendas, comportamento de custos e de despesas, veiculadas por
qualquer meio de comunicação ou em reuniões de entidades de classe, de modo a garantir a sua ampla e imediata disseminação.
(parágrafo revogado pela Instrução CVM No 358/02)".
2 "Parágrafo único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos
administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM n.o 202, de 6 de dezembro de 1993."
2/3

3"Art. 2o O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de:
(...)
V – comprovação da paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos, estando o seu registro de companhia aberta suspenso há mais de um exercício social."
4"Art. 16.
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei n
o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do
auditor independente:
a. no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b. no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
5 "Art. 19 - Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada
a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução.
Parágrafo único – Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de1976: (...)
III - a reincidência das infrações de natureza objetiva definidas no caput deste artigo."
6 "Art. 6o - O diretor de relações com o mercado é responsável pela prestação de informações aos investidores, à CVM e, caso a companhia tenha registro em Bolsa de Valores, às bolsas, indicadas no artigo 13, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17)."
V O T O
1. Pesa sobre o Sr. Luiz Carlos Bayerlein, Diretor-Superintendente e de Relações com o Mercado da Sperb do Nordeste S/A – Indústria Têxtil, imputação de responsabilidade por infração ao art. 13 da Instrução CVM n.o 202/92
1, por:
i. atraso no envio do IAN, DF e DFP, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.94, recebidos na CVM somente em 04.12.95;
ii. não encaminhamento do IAN, DF, e DFP, referentes ao exercício social findo em 31.12.95; e
iii. não encaminhamento do ITR, desde o referente a 31.03.95.
2. Estipuladas as infrações imputadas ao defendente, noto que os prazos de envio à CVM das informações citadas encontram-se previstos no art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93
2.
3. Sendo assim, ressalto que a obrigação de prestar informações à CVM pelo defendente teve início quando, em Reunião do Conselho de Administração – RCA, realizada em 06.05.94, foi ele eleito para o cargo de Diretor-Superintendente e de Relações com o Mercado da Companhia (fl. 17-18).
4. E, apesar de constar dos autos a assinatura do Sr Luis Carlos Bayerlein, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Companhia, em IAN referente ao exercício social de 1994, datado de 31.05.95 (fl. 08), a obrigação de prestar informações à CVM por parte do defendente cessou em 02.05.95, quando seu pedido de renúncia do cargo de Diretor foi aprovado em
RCA realizada naquela data (cf. ata às fl. 30), devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.
5. Desta feita, considerando o período decorrido entre o momento em que o indiciado não mais integrava a Diretoria da Companhia – 02.05.95 - e a data em que esta Comissão iniciou a apuração dos fatos que originaram este processo – 29.05.03, entendo restar prescrita a pretensão punitiva da CVM em relação ao indiciado, pelos motivos que passo a expor.
6. Inicialmente, revela-se pertinente traçar breve histórico dos atos normativos que tiveram por finalidade regular os prazos prescricionais da pretensão punitiva por parte da Administração Pública.
7. Ao tempo das ocorrências, inexistia qualquer determinação acerca do prazo prescricional de irregularidades no âmbito disciplinar da CVM, pelo que elas não podiam ser consideradas prescritas.
8. Com o advento da Lei n.o 9.457, de 5 de maio de 1997, foi fixado o prazo de 8 anos para a prescrição das infrações das normas legais cujo cumprimento incumba à CVM fiscalizar (cf. art. 3o
3).
9. Em seguida, foi editada a Medida Provisória no 1.708/98, que estabeleceu, em seu art. 1o4, o prazo de 5 anos para a prescrição do exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, reduzindo, assim, o prazo determinado pela Lei 9.457/97.
10. Finalmente, a Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, último diploma legal a entrar em vigor versando sobre o assunto, ratificou o prazo prescricional de 5 anos previsto pela Medida Provisória no 1.708/99.
11. Em relação às infrações que tivessem ocorrido num prazo superior aos três anos que antecederam sua edição, a Lei n° 9.873/99 estabeleceu, em seu art. 4o5 que a prescrição ocorreria em 2 anos, contados do dia 1° de julho de 1998, ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas em seu art. 2o
6
12. Dito isso, noto que, tendo as imputações objeto do presente processo transcorrido até maio de 1995, a prescrição da pretensão punitiva da CVM sobre as mesmas encontra-se sujeita ao referido comando legal, o que importa dizer que o início do prazo prescricional somente se deu em 1o de julho de
1998, findando em 2 anos a partir de então.
13. Isso porque, o primeiro ato apto a interromper a prescrição da pretensão punitiva da CVM ocorreu somente em 29.05.03 - quando publicado no Diário Oficial Edital de Notificação (fl. 06-07) comunicando a suspensão do registro de companhia aberta da Sperb – ou seja, quase 3 anos após findo o prazo
prescricional do art. 4o da Lei n.o 9873/99.
14. Por isso, salientando que a pretensão punitiva por parte desta CVM expirou em julho de 2000, não há que se aplicar sanção ao indiciado pelos fatos que lhe foram imputados. No entanto, manifesto minha preocupação e censura em relação às infrações cometidas, bem como à conduta da Companhia na
divulgação de informações ao mercado.
15. Nesse passo, ressalto a importância e responsabilidade que o cargo de Diretor de Relações com Investidores de uma companhia aberta representa para o mercado de valores mobiliários. Deve esse diretor ser o representante da companhia por assegurar aos acionistas e aos investidores
em geral a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, de informações necessárias para a tomada da decisão de investimento em valores mobiliários da empresa.
16. Com efeito, a existência de um sistema de informações apropriado, no qual o Diretor de Relações com Investidores figura como peça-chave, é fator determinante na alocação eficiente de recursos numa economia de mercado, bem como na manutenção da confiança do investidor. Portanto, deve a
conduta do responsável pela divulgação das informações da empresa ao mercado ser pautada pela acuidade no conteúdo dos comunicados e disciplina na sua freqüência. De fato, a desorganização e a displicência experimentadas pela Companhia no caso em análise, principalmente na prestação de
informações ao mercado, deve ser alvo de reprovação.
17. Diante dos argumentos apresentados, entendo deva ser o Sr. Luiz Carlos Bayerlein, Diretor-Superintendente e de Relações com o Mercado da Sperb do Nordeste S/A – Ind. Têxtil, absolvido da imputação de responsabilidade por infração ao artigo 13 da Instrução CVM n.o 202/93, por descumprimento do
dever de manter o registro atualizado, ao não enviar informações periódicas e eventuais.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
"Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de acionistas da companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer alteração."
2 De acordo com o disposto no art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93, as DF, DFP, IAN e ITR devem ser entregues pela companhia à CVM nos seguintes prazos:
(i) as demonstrações financeiras deverão ser enviadas: (a) até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária; ou (b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na letra "a" (inciso I);
(ii) o formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP deverá ser encaminhado nos mesmos prazos fixados para as Demonstrações Financeiras (inciso II);
(iii) o formulário de Informações Anuais – IAN deverá ser enviado até trinta dias após a realização da assembléia-geral ordinária (inciso IV); e
(iv) o formulário de Informações Trimestrais – ITR deve ser encaminhado até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior (inciso VIII).
3Art. 3o Fica incluído na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, o seguinte art. 33, re numerando-se os demais:
Art. 33. Prescrevem em oito anos as infrações das normas legais cujo cumprimento incumba à Comissão de Valores Mobiliário fiscalizar, ocorridas no mercado de valores mobiliários, no âmbito sua competência, contado esse prazo da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."
4 "Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal , direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."
5 "Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data."
6 "Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível."

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3750, realizada no dia 19 de outubro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3750, realizada no dia 19 de outubro de 2005.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3750, realizada no dia 19 de outubro de 2005.
Eu também acompanho o Relator e anuncio que o Colegiado desta Comissão absolve o senhor Luiz Carlos Bayerlein da acusação que lhe foi imputada, informando, ainda, que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição ora proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

3/3